Tribunal: TJDFT
Processo: 0002255-14.1990.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Servidores do DF. Plano Collor. Reajuste de 84,32%. Erro em conta objeto de precatório. Correção. Inexistência de ofensa a coisa julgada e tese fixada pelo c. STF.
1 – Não viola o inciso III do art. 535 do CPC o fato de o Distrito Federal não ter impugnado o cumprimento do acórdão ou oposto embargos à execução, se se insurgiu na fase de cumprimento do acórdão, questionando o valor do débito.
2 - Erro de cálculos não assegura direito. E nem transita em julgado. Pode ser corrigido a qualquer tempo, mesmo quando já objeto de precatório, conforme dispõe de forma expressa o art. 1o-E da L. 9.494/97: “São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.”.
3 - A correção de valor de precatório não ofende a coisa julgada se manifesto o desacordo entre o acórdão e a conta de liquidação, que incluiu valores não devidos, em parcelas mensais que alcançam mais de 32 (trinta e dois) anos, em montante elevadíssimo, que levam a enriquecimento ilícito em detrimento do erário.
4 - Não há ofensa à tese firmada pelo c. STF (tema 733) nem ao art. 535, §§ 5o, 7o e 8o, do CPC se o que se fez foi a correção de cálculos, que estavam em desacordo com o acórdão objeto de cumprimento.
5 – Embargos providos em parte, sem efeitos infringentes.